Tribunal: TJPA
Processo: 0810988-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810988-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. homicídio tentado. prisão preventiva.

alegado excesso de prazo na formação da culpa.
não ocorrência.
sentença de pronúncia prolatada. súmula 21/stj.
lapso temporal para a realização da sessão do tribunal do júri justificado diante

da necessidade de intimação correta da vítima e condução coercitiva de testemunha ausente.

defesa que concorreu para a intimação equivocada. ausência de desídia da autoridade judiciária. observância ao princípio da razoabilidade.

alegada ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da manutenção.

segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

De acordo com as informações da autoridade coatora, a denúncia foi oferecida, em
12/03/2019, e recebida no dia 26/03/2019
; a sentença de pronúncia foi prolatada em
04/12/2019
, de modo que o processo atualmente aguarda a realização da sessão do Tribunal do Júri, redesignada para o dia 27/01/2021. A
referida sessão, anteriormente marcada para o dia 05/11/2020, não se realizou por não ter sido intimada corretamente a vítima Onio Faustino Dantas Júnior e diante do não comparecimento da testemunha Jailson Cardoso Pantoja,

as quais foram arroladas em caráter de imprescindibilidade pelo Ministério Público, o que motivou o pedido de adiamento da sessão, deferido pelo juízo coator, que redesignou-a para 27/01/2021. Ressalta-se que a acusação e a defesa arrolaram a oitiva da vítima, tendo ambas informado o nome incompleto, sem o “JÚNIOR”, o que culminou com a intimação do pai da vítima que, inclusive, compareceu à sessão de julgamento (ID nº 3947202 – pág.2). Desse modo, a defesa também deu causa à expedição do mandado de intimação da vítima de forma equivocada, contribuindo, portanto, para um maior alongamento do trâmite processual;

2.

Não restou demonstrada desídia por parte do magistrado condutor, que vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo, não verificando-se, assim, a alegada demora injustificada na marcha processual. É pacífico o entendimento de que os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, mormente em se considerado que já foi prolatada a sentença de pronúncia, que atrai a incidência da Súmula nº 21 do STJ e, redesignada a sessão do Tribunal do Júri.

3.

O juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, tanto no decreto prisional quanto nas decisões que indeferiram o pedido de revogação da custódia cautelar, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis nos autos, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, e demais requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, insculpidos no art.312 do CPP. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, demonstrada pelo
modus operandi
da conduta, inclusive, descrevendo-a no decreto preventivo, na decisão de pronúncia, assim como na audiência do dia 05/11/2020 e nas demais decisões que indeferiram os pedidos de revogação da prisão.

Assim,
não há que se falar em fundamentação genérica e inidônea ou falta de justa causa, tendo, inclusive, o juízo
de primeiro grau
motivado de forma satisfativa a prisão preventiva do ora paciente e a sua manutenção, pelo menos em quatro ocasiões diferentes.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

6.

Ordem conhecida e denegada.

7.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Exmo. Sr.
Des. Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 03 de dezembro de 2020.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Antônio Júnior Gomes dos Santos, acusado pela prática do crime descrito nos artigos 121, § 2º, inciso IV c/c 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois foi preso preventivamente em 08/02/2019, alegando, em suma: excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente em face do adiamento da sessão do júri em decorrência do requerimento do ministério público, por insistir na oitiva da vítima, que não foi intimada por equívoco da secretaria na expedição do mandado; falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia preventiva; suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a concessão da liminar, a fim de revogar a custódia preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13/01/2019, a vítima estava em um bar na vila So José, em Marabá, “ouvindo música em seu som automotivo e ingerindo bebida alcoólica, na companhia de amigos, quando entrou no carro para falar ao telefone com sua esposa. Ao terminar a ligação telefônica, desligou o som, trancou o carro, momento em que apareceu o acusado, acompanhado da namorada de nome Fabiana, e por motivo desconhecido disse: “se tu quer me intimidar, se tu tem carro eu também tenho, se tu tem arma eu também tenho.” Consta que Fabiana disse que o acusado estava bêbado e pediu que o ignorasse, ocasião em que o acusado tentou pegar algo que estava no carro da vítima, mas foi impedido por Fabiana, tendo ambos entrado em um carro Uno/Mille e ido embora. Vinte minutos depois, o acusado Antônio retornou ao local e apenas observou o ambiente, saindo novamente. Ao voltar novamente ao local da festa, Antônio desferiu um tapa no peito de Onio, fez ironias, virou-se de costas e, sem que a vítima percebesse, sacou uma arma de fogo e efetuou cinco disparos, atingindo-a por quatro vezes. O acusado empreendeu fuga e a vítima foi encaminhada ao hospital municipal, tendo permanecido internado por uma semana e sobrevivido”. Diante de tais fatos, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 08/02/2019, e cumprida em 12/02/2019. A denúncia foi oferecida em 12/03/2019 e recebida no dia 26/03/2019. A audiência de instrução e julgamento realizou-se em 07/06/2019, ocasião em que foi indeferido pedido de revogação da prisão do coacto. A sentença de pronúncia foi proferida
no dia

04/12/2019
, e a segregação foi reavaliada de ofício, em 31/03/2020, e mantida. A Sessão do Tribunal do Júri marcada para o dia 05/11/2020, não se realizou, sendo redesignada para o dia 27/01/2021.
O processo encontra-se atualmente aguardando a sessão do Tribunal do Júri.

Eis a suma dos fatos.

O presente
Habeas Corpus
traz como fundamentos, em suma: o excesso de prazo para a formação da culpa, a
falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia preventiva; suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
e a presença de qualidades pessoais favoráveis à concessão da Ordem.

No que concerne à alegação de
excesso de prazo para a formação da culpa
, não merece prosperar uma vez que, conforme informações prestadas pelo juízo
a quo
, o oferecimento da denúncia se deu em
12/03/2019, sendo devidamente recebida no dia 26/03/2019
; a sentença de pronúncia foi prolatada em
04/12/2019
, de modo que o processo atualmente encontra-se apenas aguardando a realização da sessão do Tribunal do Júri, redesignada para o dia 27/01/2021, portanto, se realizará em menos de 60 dias.

Constata-se que a sessão do Tribunal do Júri, anteriormente marcada para o dia 05/11/2020, não se realizou por não ter sido intimada corretamente a vítima ONIO FAUSTINO DANTAS JÚNIOR e diante do não comparecimento da testemunha Jailson Cardoso Pantoja, devidamente intimada, as quais foram arroladas em caráter de imprescindibilidade pelo Ministério Público, o que motivou o pedido de adiamento da sessão, sendo deferido pelo juízo coator, que redesignou-a para o dia 27/01/2021. Cumpre observar que a acusação e a defesa arrolaram a oitiva da vítima, ambas informando apenas o nome ONIO FAUSTINO DANTAS, sem o “JÚNIOR”, o que culminou com a intimação do pai da vítima que, inclusive, compareceu à sessão de julgamento (ID nº 3947202 – pág.2). Desse modo, como bem alvitrado pelo Órgão Ministerial, a defesa também deu causa à expedição do mandado de intimação da vítima de forma equivocada, contribuindo, portanto, para um maior alongamento do trâmite processual.

Assim sendo, não há, pois, que se falar em desídia do magistrado condutor, que vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo, não verificando-se, assim, a alegada demora injustificada na marcha processual. É pacífico o entendimento de que os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, mormente em se considerando que já foi redesignada a sessão do Tribunal do Júri.

Outrossim, salienta-se o fato do paciente já ter sido pronunciado, o que atrai a incidência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Jutiça,
in verbis:

Súmula nº 21. “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da Prisão, por excesso de prazo da instrução”.

Quanto à alegação de
ausência de fundamentação idônea
da decisão que manteve a custódia preventiva
, também não merece prosperar, constatando-se,
in casu
, a presença dos elementos concretos a justificar a sua imposição e manutenção. O juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, tanto no decreto prisional quanto nas decisões que indeferiram o pedido de revogação da custódia cautelar, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis nos autos, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, e demais requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, insculpidos no art.312 do CPP. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, demonstrada pelo
modus operandi
da conduta, inclusive, descrevendo-a no decreto preventivo: “
a vítima Onio Faustino disse que estava sentado no capô de seu carro quando o investigado a abordou dando-lhe um tapa no peito e dizendo “e aí moleco, quer dizer que tu é gente boa” (textuais - sic), tendo ela dito que não queria confusão. Neste exato momento, o representado virou de costas e sacou um revólver de aparente calibre 32 e, de imediato, virou novamente para o declarante e desferiu um disparo, que falhou. Este, então, pulou do carro e caiu ao chão. O autuado continuou e desferiu mais dois tiros que atingiram a região do tórax e a perna esquerda do declarante, que conseguiu se levantar, saiu correndo de costas para o investigado, porém, foi atingido por mais dois disparos, um atingiu as suas costas e o quarto atingiu a sua perna direita. Disse que permaneceu correndo e, logo em seguida, o investigado fugiu do local. Após, foi socorrido pelas pessoas que estavam no local. A testemunha ocular Jailson Cardoso Pantoja corroborou os relatos da vítima. Disse que o investigado efetuou seis disparos de arma de fogo, dois contra o declarante e quatro contra a vítima, atingindo-a
.
O autuado, perquirido, disse que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a, e quando ela caiu ao chão, ele fugiu. Como autodefesa, alegou que discutiu com a vítima e, percebendo que ela estava armada, empurrou-a e tomou sua arma, passando então a atirar contra ela. A razões do crime não estão esclarecidas, tendo o autuado, supostamente, atirado quatro vezes contra alguém desconhecido que encontrou em um bar, demonstrando, assim, periculosidade. Reconhecida a plausibilidade da imputação (fumus comissi delicti) e o periculum libertatis, uma vez que o investigado, supostamente, desferiu aproximadamente seis tiros em lugar público, tendo atingido quatro na vítima, pessoa que desconhecia no momento, necessária a decretação de sua prisão preventiva a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não sendo suficiente nenhuma das edidas cautelares mencionadas no art. 319 do Código de Processo Penal”.
De igual modo, descreveu a conduta delitiva ao reavaliar a custódia, entendendo pela necessidade de sua manutenção diante da periculosidade do paciente demonstrada pelo
modus operandi
, tanto na decisão de pronúncia, quanto na audiência do dia 05/11/2020 e nas demais decisões que indeferiram os pedidos de revogação da prisão.

Observa-se, portanto, que não há que se falar em fundamentação genérica e inidônea ou falta de justa causa, tendo, inclusive, o juízo
de primeiro grau
motivado de forma satisfativa a prisão preventiva do ora paciente e a sua manutenção, pelo menos em quatro ocasiões diferentes.

Outrossim, vale consignar que as
condições subjetivas favoráveis
, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Percebe-se, portanto, que a prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantia à ordem pública e aplicação da lei penal, vez que evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do paciente, diante do
modus operandi
da conduta, só não tendo o homicídio se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, que agiu friamente, inclusive, pelas costas da vítima, quando esta já estava fugindo, sendo atingida, também, por disparos nas costas, impossibilitando qualquer chance de defesa. Do mesmo modo, restaram demonstrados prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312,
caput
, do CPP, além da evidente possibilidade de reiteração criminosa.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação

e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa.

Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E EXTORSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21/STJ. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado o modus operandi pelo qual o delito foi, em tese, praticado, consistente em tentativa de homicídio na qual foram desferidos "socos, pontapés e golpes com tacos de sinuca na vítima", não causando-lhe o óbito por motivos alheios à vontade do recorrente, circunstância que indica a indispensabilidade da imposição da medida extrema, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública.

III - O alegado excesso de prazo na formação da culpa encontra-se superado, segundo a súmula 21/STJ, tendo em vista que o recorrente foi pronunciado.

Recurso ordinário não provido.” (RHC 84.104/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e, denego a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém,
03 de dezembro de 2020
.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 03/12/2020